Tribunal: TJSP
Processo: 1013675-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. CNH. Cassação do direito de dirigir. Alegação de ausência de notificação do cometimento das infrações e da instauração do processo administrativo. Decisão que não concede a segurança. Manutenção que se impõe.
Falta de prova pré-constituída do direito invocado. Ato administrativo em favor do qual milita presunção 'juris tantum' de veracidade e legitimidade,

Ementa:

APELAÇÃO. Mandado de segurança. CNH. Cassação do direito de dirigir. Alegação de ausência de notificação do cometimento das infrações e da instauração do processo administrativo. Decisão que não concede a segurança. Manutenção que se impõe.
Falta de prova pré-constituída do direito invocado. Ato administrativo em favor do qual milita presunção 'juris tantum' de veracidade e legitimidade, não afastada pelo impetrante.
Mandado de segurança que não admite dilação probatória.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013675-53.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
RIBEIRO ALVES, são apelados DIRETOR TECNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO
DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 26954 (JV)
APELAÇÃO N.o 1013675-53.2020.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
:
RICARDO RIBEIRO ALVES
APELADOS
: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO E OUTRO
MM. Juiz de 1a instância: Evandro Carlos de Oliveira
APELAÇÃO. Mandado de segurança. CNH. Cassação do direito de
dirigir. Alegação de ausência de notificação do cometimento das
infrações e da instauração do processo administrativo. Decisão que não
concede a segurança. Manutenção que se impõe.
Falta de prova pré-constituída do direito invocado. Ato administrativo
em favor do qual milita presunção 'juris tantum' de veracidade e
legitimidade, não afastada pelo impetrante.
Mandado de segurança que não admite dilação probatória.
Recurso não provido.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls.75/79, cujo
relatório se adota, que, nos autos do mandado de segurança
impetrado por RICARDO RIBEIRO ALVES em face de ato
apontado como coator atribuído ao SENHOR DIRETOR TÉCNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN
DE SÃO PAULO/SP objetivando, em resumo, a concessão de
ordem que imponha à autoridade apontada como coatora a
proceder o desbloqueio de sua Carteira Nacional de
Habilitação CNH -, uma vez que é ilegal o ato que
culminou para com a cassação de seu direito de dirigir,
denegou
a
segurança
vindicada
pelo
impetrante.
Inconformado, apela o impetrante (fls. 83/88),
invocando a necessidade de tutela do seu direito de
dirigir, ao argumento de que irregular a instauração do
procedimento administrativo de cassação de seu direito de
dirigir, eis que não notificado do cometimento das
infrações que motivaram a aplicação da penalidade.
Assevera, ainda, que a pena de cassação de seu direito de
dirigir não pode ser aplicada enquanto pendente de
julgamento recurso na esfera administrativa.
Recurso tempestivo e preparado, que
fica recebido no duplo efeito legal. Contrarrazões a fls.
93/94. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de primeiro grau.
2.
O impetrante, ora apelante, RICARDO
RIBEIRO ALVES, impetrou o presente mandado de segurança
objetivando anular o processo administrativo instaurado em
seu desfavor, ao argumento de que, como não notificado do
cometimento das infrações de trânsito que lhe foram
imputadas, ilegal e abusiva a imposição da penalidade de
cassação do seu direito de dirigir.
2.1.
A r. sentença vergastada, por sua vez,
afastou a pretensão inicial, com o que não se conforma o
impetrante. Sem razão, contudo.
3.
O impetrante embasa seu direito na
necessidade de notificação do cometimento das infrações de
trânsito e do processo administrativo de cassação do
direito de dirigir, sem, contudo, trazer aos autos
suficiente prova pré-constituída de que não teria sido
regularmente cientificado, de onde decorreria o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abuso administrativo.
3.1.
Não
se
descura
dos
mandamentos
insculpidos nos artigos 282/290 do CTB, os quais regulam
a notificação das infrações de trânsito e procedimentos
administrativos de imposição de penalidades delas
decorrentes, com previsão de apresentação de defesa
administrativa e de recursos à JARI e ao CETRAN, até o
encerramento da instância administrativa e cadastramento
das penalidades no RENACH.
3.2.
Entretanto, também é de se ter em
mente que sobre a atuação administrativa milita presunção
'juris tantum' de legalidade e legitimidade, cabendo ao
impetrante que alega a ofensa a direito líquido e certo
trazer aos autos do 'writ' prova pré-constituída da qual
pode se extrair juízo de certeza acerca do abuso ou
ilegalidade.
4.
No que concerne ao caso concreto, os
documentos acostados a fls. 56/65 permitem verificar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao arrepio do quanto preconiza o impetrante/apelante, fora
ele notificado acerca do processo de cassação de seu
direito de dirigir, sendo certo que deixou o
impetrante/apelante de apresentar qualquer defesa.
5.
Ora, sabidamente, em mandado de
segurança não se permite instrução processual, sendo
inteiramente do impetrante o ônus probatório por meio de
documentos que instruam a peça exordial, e no presente
caso, o impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que
indique que não recebeu a notificação acerca da
instauração do processo de cassação de seu direito de
dirigir e consequente oportunidade para oferecer defesa.
6.
No caso em apreço, agiu bem o ínclito
juízo 'a quo' ao afastar suposta irregularidade
administrativa, não tendo o impetrante diligenciado no
sentido de demonstrar o quanto alegado. Se a ação tivesse
se desenvolvido sob o rito comum, admitir-se-ia eventual
fase de produção de provas para que fosse demonstrada a
suposta ausência de notificação. Entretanto, em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratando de mandado de segurança, onde vedada dilação
probatória, como já se esclareceu, há que se primar pelo
ato presumidamente legítimo.
7.
Destarte, na esteira do entendimento
acima alinhavado, fica mantida tal como lançada a r.
sentença de primeiro grau.
8.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator